Tribunal: TJMT
Processo: 1002677-63.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002677-63.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUEDES E NAKATA ADVOGADOS - ME - CNPJ: 07.211.050/0001-67 (RECORRENTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1002677-63.2024.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Recorrida: GUEDES E NAKATA ADVOGADOS – ME.

Data do Julgamento virtual:
22 a 25/07/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– SERVIÇO DE TELEFONIA – PRELIMINAR DE ILEGETIMIDADE ATIVA – REJEITADA - RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE PRAZO DE FIDELIDADE - IMPOSSIBILIDADE - COBRANÇA DE MULTA POR SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE FIDELIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE SERVIÇO APÓS CANCELAMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

De início, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa arguida, pois, como bem pontuou a sentença, “
O artigo 8º, § 1º, inciso II, da Lei n. 9.099/95, prevê que serão admitidas a propor ação no Juizado Especial Cível
“as pessoas enquadradas como microempresas individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar n. 123/06,”
que por sua vez, no artigo 3º, define que a sociedade simples e a sociedade empresária são consideradas microempresas ou empresas de pequeno porte”.

2.

A cláusula de fidelidade, nos contratos de prestação de serviço de telefonia,
depende da manifestação de vontade expressa e específica pelo consumidor
,
razão pela qual a sua renovação não pode se dar de forma automática.
Logo, não havendo manifestação expressa do consumidor, é irregular a cobrança de multa rescisória após o cumprimento do prazo inicial de fidelidade.

3.

In casu
, não há qualquer prova nos autos da anuência da recorrida sobre a renovação automática do contrato firmado entre as partes e do respectivo termo de fidelidade.

4.

Restou demonstrada cobrança indevida de multa rescisória, após o pedido de cancelamento dos serviços de telefonia, o que torna a cobrança indevida.

5.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a rescisão dos contratos de telefonia discutidos, declarar a inexistência dos débitos no valor de
R$ 7.416,00
(sete mil quatrocentos e dezesseis reais) e
R$ 4.738,00
(quatro mil setecentos e trinta e oito reais), e ainda, autorizou o levantamento dos valores depositados em juízo em favor da requerente.

A recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade ativa da recorrida, e no mérito, postula pelo improvimento dos pedidos iniciais.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa arguida, pois, como bem pontuou a sentença, “
O artigo 8º, § 1º, inciso II, da Lei n. 9.099/95, prevê que serão admitidas a propor ação no Juizado Especial Cível
“as pessoas enquadradas como microempresas individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar n. 123/06,”
que por sua vez, no artigo 3º, define que a sociedade simples e a sociedade empresária são consideradas microempresas ou empresas de pequeno porte”.
Nesse mesmo sentido:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – PARTE AUTORA CONSTITUÍDA NA FORMA DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI) –
COMPROVAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) – LEGITIMIDADE ATIVA PARA PROPOR AÇÃO PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 8º, § 1º, II DA LEI 9.099/95
E ARTIGOS 3º E 74 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 – ENUNCIADO 125 DO FONAJE – OBRIGAÇÃO POSITIVA, LÍQUIDA E CERTA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – NOVA INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS A PARTIR DA DATA DO CÁLCULO APRESENTADO COM A INICIAL PARA NÃO INCORRER EM BIS IN IDEM – EXEGESE DO ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL – JUROS E CORREÇÃO PODEM SER ALTERADOS DE OFÍCIO POR SER MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-MT 10041241820178110006 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 15/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 11/05/2021).”

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para maiores esclarecimentos, transcrevo partes da r. sentença:

(...) Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada de Urgência proposta por GUEDES E NAKATA ADVOGADOS - ME em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A., narrando, em síntese, que em meados do ano de 2017, adquiriu da promovida os seguintes planos de telefonia: (i) Smart Empresas 15GB (65 - 98125-6066; 65 - 99697-9092; 65 - 98405-6883 e 65 - 99985-9595); e (ii) Smart Empresas 20GB (65-99977-7236). Aduz que em novembro/2023, passados mais de 06 (seis) anos de contratação, optou pela portabilidade dos serviços, o que levou a promovida a lançar a cobrança de duas multas contratuais de fidelização, sendo uma no valor de R$ 7.416,00 (sete mil quatrocentos e dezesseis reais) e outra no valor de R$ 4.738,00 (quatro mil setecentos e trinta e oito reais).

Deste modo, requer a declaração de inexigibilidade de tais débitos.

A promovente depositou nos autos o valor incontroverso relativo às faturas dos meses de dezembro/2023 e janeiro/2024 (id 138726333).

O pedido de tutela de urgência foi deferido nos autos (id 138770254).

Realizada a audiência para tentativa de conciliação, esta restou frustrada.

Em defesa, a promovida alegou, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da promovente para figurar no Juizado Especial Cível. No mérito, argumenta que houve uma readequação nos planos da promovente em 18.11.2021, no qual ficou estipulado o prazo de permanência de 24 meses renováveis automaticamente por mais 24 meses, caso os serviços não sejam cancelados com 30 (trinta) dias antecedentes ao término do período de vigência do contrato.

A parte promovente apresentou impugnação e ratificou os termos iniciais.

(...)

Portanto, para que seja aplicável a fidelização, a contratação ou a renovação do contrato depende de clara manifestação do consumidor acerca da adesão ao novo período, o que inexistiu no caso em comento.

Sendo assim, a declaração de inexigibilidade dos débitos na lide é medida que se impõe. (...)”.

Pois bem, conforme mencionado na sentença, após seis anos de relação jurídica entre as partes, a reclamante decidiu fazer a portabilidade dos serviços de telefonia, porém, foi surpreendida com a cobrança de multa por rescisão de contrato.

A requerida em sua defesa alega que a multa cobrada é legitima
, pois, houve uma readequação dos planos contratados e que isso configura contratação inicial, cujo prazo de fidelidade é 24 meses renováveis automaticamente por mais 24 meses. Alega que a recorrida não manifestou nenhum desinteresse pelos serviços, de modo que os contratos foram renovados automaticamente, sendo cancelados os serviços antes do término de vigência.

Nesse contexto, é possível afirmar que a recorrida usava as linhas telefônicas que possuía junto à recorrente para fomentar a sua atividade empresarial, tenho como evidente a vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica da recorrida, sendo devida a aplicação dos precedentes do STJ (teoria finalista mitigada), no sentido de aplicar as disposições do CDC, inclusive quanto à inversão do ônus da prova.

Dito isto, é importante consignar que
a cláusula de fidelidade, nos contratos de prestação de serviço de telefonia, depende da manifestação de vontade expressa e específica pelo consumidor
, razão pela qual a sua renovação não pode se dar de forma automática.

Ora, tendo havido a pactuação de que as partes estariam vinculadas ao contrato firmado entre elas pelo
período de 24 meses
,
é evidente a irregularidade em se renovar automaticamente este período pelo mesmo prazo caso não haja manifestação expressa do consumidor
.

Após o transcurso do período de fidelização estipulado pela operadora dos serviços de telefonia, o consumidor tem o direito de requerer a rescisão contratual sem o pagamento de qualquer penalidade, porque a renovação automática do período de fidelidade é ilegal e abusiva, mormente quando desprovida da prévia notificação do contratante.

Nesse sentido,
verbis
:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DA MULTA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO -
RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - MANIFESTAÇÃO DE VONTADE EXPRESSA DO CONSUMIDOR
- RESTITUIÇÃO DE VALORES - FORMA SIMPLES - RECURSOS CONHECIDOS DE DESPROVIDOS. Resta evidenciada a relação de consumo existente entre as partes, tendo a autora contratado os serviços de telefonia oferecidos pela ré, como destinatária final, devendo ser observado o disposto no Código de Defesa do Consumidor, no sentido de competir a ré comprovar a exigibilidade da multa.
A cláusula de fidelidade, nos contratos de prestação de serviço de telefonia, depende da manifestação de vontade expressa e específica pelo consumidor, razão pela qual a sua renovação solicitou, expressamente, o cancelamento das linhas (protocolo 20206013563601), tornando a cobrança da multa indevida.
O pagamento em dobro de quantia cobrada indevidamente, de que tratam o art. 940 do Código Civil e o art. 42 do CDC, pressupõe a má-fé do credor. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os (as) magistrados (as) do (a) 4a Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento a ambos os recursos, nos termos do voto do Relator. (TJMS. Apelação Cível n. 0820851-19.2020.8.12.0001, Campo Grande, 4a Câmara Cível, Relator (a): Des. Vladimir Abreu da Silva, j: 24/03/2022, p: 28/03/2022). (destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE – PRAZO DE PERMANÊNCIA POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA

COM FIDELIDADE
– IMPOSSIBILIDADE – MULTA RESCISÓRIA – ABUSIVIDADE – CONTRADIÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.
Restou claro que a consumidora respeitou o prazo de fidelização estipulado inicialmente (24 meses), cuja renovação automática é abusiva, quando da solicitação de cancelamento do plano contratado, sendo indevida a cobrança de multa.
(N.U 1019921-04.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023). (destaquei).

Destarte, deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 15%(quinze por cento) sob o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024